Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-03.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004038-03.2021.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DOUTOR CALDEIRA EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA - CNPJ: 21.446.404/0001-83 (APELADO), LEANDRO PARRAS ABBUD - CPF: 248.055.298-57 (ADVOGADO), LEANDRO GODINES DO AMARAL - CPF: 158.817.388-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão. Compra e venda com cláusula de reserva de domínio. Ausência de assinatura do instrumento contratual. Conjunto probatório inequívoco quanto à formação e validade do negócio jurídico. Comportamento contraditório do réu de negar a existência do negócio, mas pretender permanecer com a posse do bem. Adimplemento substancial. Incorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que acolheu o pedido da autora para declarar a rescisão de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, em razão do inadimplemento do réu, e determinar a reintegração da posse do bem, com consolidação do domínio em favor da autora.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal envolve a discussão sobre (i) se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo, apesar da alegada ausência de assinatura no instrumento do contrato e no aditivo contratual; (
ii
) e se, havendo pagamento parcial do preço do bem, está caracterizado o adimplemento substancial capaz de impedir a resolução contratual e a retomada do maquinário.

III. Razões de decidir

3. O conjunto fático-probatório demonstra que o réu participou ativamente da formação e execução da relação negocial, tendo recebido o bem objeto do negócio, realizado pagamentos e mantido comunicação com a autora, condutas que, à luz da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422), o que confirma a sua legitimidade passiva.

4. O registro do contrato em cartório não é requisito de validade, mas de eficácia perante terceiros (CC/2002, art. 522), sendo, portanto, irrelevante para a análise da validade da cláusula de reserva de domínio entre as partes.

5. A alegação de adimplemento substancial não se sustenta, pois o saldo devedor de R$ 87.000,00 representa parcela relevante do valor ajustado, sendo insuficiente o argumento de que já houve quitação quase integral, notadamente diante da ausência de justificativa idônea para o inadimplemento.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIMAR ANTÔNIO CAOVILLA contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio c/c Busca, Apreensão e Depósito
” (Proc. nº 1004038-03.2021.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por DOUTOR CALDEIRA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS EIRELI, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes e determinar a reintegração da posse do bem descrito no contrato à parte autora, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do referido bem
” (cf. Id. nº 273360881).

O apelante suscita a nulidade da sentença porque, “
apesar das evidências
(de que)
não participou do negócio jurídico, bem como não existir indícios de que foram outorgados poderes a um terceiro
(para
representá-lo)
,
(...),
a decisão foi favorável aos pedidos presentes na exordial, com fundamentos sem solidez
”, assim, “
diante da discrepância entre a realidade dos fatos e o que foi decidido na r. sentença, houve violação de princípio constitucional da motivação, que garante a fundamentação das decisões
”; ainda sob essa perspectiva, “
diante da ausência de sua assinatura no contrato perseguido e de qualquer evidência de relação jurídica com a autora
”, aduz que é parte ilegítima a responder à pretensão autoral.

Afirma, no mérito, que “
não assinou o contrato juntado pela parte autora, tampouco o aditivo juntado com a inicial
”, insistindo em que “
não existe comprovação de que o procurador assinante do aditivo possuía poderes para o ato
”, de modo que “
ausentes os requisitos para a formalização do instrumento, retirando-lhe qualquer possibilidade de produzir efeitos
”, sendo que “
não deve prosperar o argumento do Juízo singular quando menciona a respeito de meras conversas via WhatsApp, as quais não possuem valor probatório algum, até porque não traduzem qualquer relação negocial e não explicitam com quem foi tida a conversa em questão, podendo ser facilmente manipuladas
”.

Diz, ademais, que “
a legislação é clara em mencionar a necessidade em registrar o contrato de compra e venda no domicílio do comprador, com a finalidade de cumprir o princípio da publicidade, bem como garantir a eficácia jurídica do ato
”, logo, como “
o contrato não possui registro em Cartório de Títulos, apenas o reconhecimento de firma,
(...)
, a reserva de domínio presente nesse contrato não possui validade alguma diante da ausência do requisito legal mencionado
”.

Sustenta, por fim, que, se, a despeito da inexistência de prova de sua participação, for reconhecida a existência de “
negócio jurídico formal
”, também deverá ser reconhecido e declarado que “
houve adimplemento substancial do negócio firmado
”, já que “
a NF expedida contém valor de R$ 113.000,00 e foram pagos 112.000,00, cf. comprovantes juntados nos autos
originários, desta feita, o valor total devido é de R$ 1.000,00,
(que é)
valor irrisório, de modo a atrair o adimplemento substancial da obrigação assumida e de modo a afastar qualquer possibilidade de retomada do bem
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o vício de fundamentação, seja cassada a sentença, ou, então, seja ela reformada, a fim de julgar o pedido improcedente (cf. Id. nº 273360895).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 273361354, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB MT22107-O
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes pares,

A apelada Doutor Caldeira Equipamentos Térmicos propôs a presente demanda em face do apelante Neimar Antônio
Caovilha
, alegando que, “
em 22 de outubro de 2018, as partes firmaram contrato de compra e venda com reserva de domínio de uma Caldeira,
Rowell
Engenharia GRAP
”, e, em “
01 de outubro de 2019, as partes celebraram um termo aditivo ao contrato de compromisso de compra e venda para alterar as cláusulas 1ª, 2ª e 3ª do referido contrato
”, tendo sido “
acordado o valor global de R$ 140.000,00, conforme cláusula 2ª do mencionado termo aditivo do contrato
”, e afirmou que o “
requerido se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas desde
outubro de 2021, restando um saldo devedor de R$ 87.000,00
”, motivo pelo qual pediu a declaração de resolução do contrato, busca e apreensão do maquinário e a consequente decretação da “
consolidação do domínio e posse plena e exclusiva do bem objeto desta demanda
” em suas mãos (cf. Id. nº 273360354).

Na contestação, entre outras objeções, o réu/apelante apontou que os instrumentos contratuais juntados aos autos não contêm a sua assinatura, já que não subscreveu o contrato principal e o termo aditivo leva assinatura de terceiro que não possuía poderes para lhe representar, e, isso, segundo aduziu, “
demonstra claramente que
(...)
podia não estar ciente de todos os fatos do negócio, das reais condições avençadas no contrato objeto da presente ação
”; sob essa perspectiva, argumentou que, “
ao se observar o valor descrito na nota fiscal juntada aos autos
(R$ 113.000,00)
, único documento em que consta a
(sua)
assinatura
”, resta “
evidente que
(...)
, primeiro, por não assinar o contrato principal, segundo, por não assinar o aditivo,
(de modo a)
não estar ciente da integralidade dos termos alegados pelo autor, razão pela qual pagou a quantia de R$ 112.000,00, semelhante à da nota fiscal
”, que, a seu ver, demonstra o adimplemento substancial da dívida, eis que não pode ser obrigado a pagar contrato que não assinou.

Sustenta que, “
já adimplido praticamente a integralidade do bem, se, ciente da ausência de algum pagamento, não iria se opor ao cumprimento, eis que o objeto do negócio é deveras absolutamente essencial para sua atividade, já que como produtor e criador de peixes, necessita da caldeira para a alimentação e sustento dos animais, e, sem o mesmo , o prejuízo, pela morte dos animais na ausência de sua alimentação, seria inevitável, não havendo assim, qualquer coerência na alegação do autor, que, claramente sequer esgotou os requisitos legais para o protocolo da presente ação
” (cf. Id. nº 273360377).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Contextualizando os autos, a parte autora alega que, em 22 de outubro de 2018, foi firmado contrato de compra e venda de uma caldeira industrial, com cláusula de reserva de domínio. Posteriormente, em 1º de outubro de 2019, as partes assinaram um termo aditivo ao contrato, alterando as cláusulas sobre valor e condições de pagamento, com firma devidamente reconhecida.

O réu recebeu o bem, conforme assinatura no canhoto da nota fiscal, mas deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de outubro de 2021, resultando em um saldo devedor de R$ 87.000,00. Em contestação, o réu nega os fatos, sem apresentar provas que desconstituam as alegações da autora.

Pois bem. O contrato de compra e venda com reserva de domínio foi formalizado nos termos do art. 521 do Código Civil, que estabelece: ‘Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago’; além disso, o artigo 526 do mesmo diploma legal dispõe: ‘Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida’.

No presente caso, a inadimplência do réu é inequívoca. Tal fato foi comprovado por meio da documentação acostada aos autos, incluindo o protesto do título (id. 54935582) e o contrato de compra e venda com reserva de domínio, devidamente formalizado e acompanhado de termo aditivo. A entrega do bem foi atestada pela assinatura do réu no canhoto da nota fiscal (id. 54935577 - Pág. 3), além das conversas anexadas (id. 117120535), que evidenciam que o réu tinha plena ciência de sua obrigação de pagamento.

Ademais, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência corrobora o direito da parte autora à rescisão do contrato e à reintegração da posse do bem em caso de inadimplemento do comprador, nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes e DETERMINAR a reintegração da posse do bem descrito no contrato à parte autora, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do referido bem.”

O tema que dá a tônica à queixa recursal ora apresentada pelo réu/apelante é a ausência de sua assinatura nos instrumentos contratuais juntados aos autos, porém, aqui, há um substancial desfoque em relação ao tratamento dado à questão na contestação, pois, em 1º Grau, a alegação do réu de que não assinou o contrato principal e nem do aditivo veio para subsidiar a sua tese de que, imbuído da mais pura boa-fé, por não conhecer exatamente as “
reais condições avençadas no contrato
”, pagou o valor do maquinário descrito na nota fiscal, tendo adimplido substancialmente o preço do bem, de modo que não poderia prosperar a pretensão autoral, até porque sequer havia sido constituído devidamente em mora; agora, nas razões recursais, adotando comportamento inconsistente e contraditório, o réu, ora apelante, vale-se da alegação de que não assinou nenhum documento para suscitar a inexistência de relação jurídica entre ele e a autora/apelada, afirmando, inclusive, que, “
diante da ausência de sua assinatura no contrato perseguido e de qualquer evidência de relação jurídica com a autora
”, sequer é parte legítima a figurar no polo passivo desta lide.

Ora, ao contestar, o réu/apelante abriu a sua exposição com a seguinte assertiva: “(...)
a pretensão autoral não merece prosperar, visto que o Requerido pode comprovar o pagamento de grande parte do valor referido pelo Autor, se não o total, pois, de acordo com o valor constante na Nota Fiscal de entrega, somatória da mesma foi devidamente quitado, não havendo assim o que se falar em retomada da caldeira objeto do negócio
” (cf. Id. nº 273360377 - pág. 2), e, mais à frente, argumentou que: “
Evidentemente que o Requerido, tendo já adimplido praticamente a integralidade do bem, se, ciente da ausência de algum pagamento, não iria se opor ao cumprimento, eis que o objeto do negócio é deveras absolutamente essencial para sua atividade, já que como produtor e criador de peixes, necessita da caldeira para a alimentação e sustento dos animais, e, sem o mesmo , o prejuízo, pela morte dos animais na ausência de sua alimentação, seria inevitável, não havendo assim, qualquer coerência na alegação do Autor, que, claramente sequer esgotou os requisitos legais para o protocolo da presente ação
(cf. Id. nº 273360377 - pág. 11); de igual modo, ao final, consignou ainda que: “(...)
o Requerido é produtor de peixes, e, se utiliza da caldeira para a produção de ração, alimento indispensável para alimentação e sobrevivência dos peixes. Assim, caso deferida fosse a liminar,
(...)
. De fato, o Requerido já adimpliu grande parte do valor da caldeira. Não demonstrando o Autor o valor real dos pagamentos efetuados pelo mesmo, e, mesmo diante da previsão contratual, não parece coerente a retomada de um bem considerando toda a situação fática, especialmente considerando que o Requerido não foi devidamente cientificado da existência do débito
” (cf. Id. nº 273360377 - pág. 13).

Embora tenha mencionado que não subscreveu o instrumento do contrato principal, tampouco o termo aditivo, o réu em nenhum momento negou a existência de relação jurídica com a autora envolvendo a caldeira objeto da lide, muito menos questionou, como faz só agora, a validade do negócio jurídico, ao contrário, como se vê dos trechos acima transcritos,
admitiu que a comprou, pagou (parte) do preço ajustado e tem a usado normalmente no exercício de sua atividade comercial, circunstâncias estas que, ao lado da comprovação de que o réu/apelante Neimar recebeu, pessoalmente, a entrega da caldeira (cf. Id. nº 273360357), que, a despeito de inexistir procuração formal lhe conferindo poderes, foi o seu próprio filho (Alex Sandro
Caovilla
) que subscreveu, em seu lugar, o termo aditivo (cf. Id. nº 273360356), e que, após esse aditivo contratual, Neimar realizou os pagamentos subsequentes nos termos ali definidos (cf. Id. nº 273360381), além da comprovada troca de mensagens entre as partes (cf. Id. nº 273360388), tornam impositiva a conclusão, inclusive com espeque na cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e intepretação que a melhor prestigia (CC, art. 113), de que, apesar de não ter aposto a sua assinatura no papel, o réu/apelante participou e celebrou o negócio jurídico objeto desta lide, de modo que definitivamente não há falar em inexistência de relação negocial, nem em ilegitimidade passiva.

Prosseguindo, a cláusula de reserva de domínio constitui mero pacto acessório à compra e venda, a prazo, de bem móvel infungível, por meio da qual o vendedor reserva para si a propriedade da coisa alienada até que seja integralmente pago o preço do negócio, sendo que o registro do respectivo contrato não é requisito constitutivo do negócio jurídico, pois, nessa hipótese, o registro tem função meramente declaratória, conferindo ao pacto eficácia contra terceiros, conforme dispõem os
arts
. 129 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) e o art. 522, parte final, do Código Civil.

Por fim, a tese de adimplemento substancial do réu/apelante ignora elementos básicos à constituição do preço final do contrato celebrado entre as partes, como, por exemplo, valor do frete do produto e dos custos envolvidos na rubrica “
serviço complementares
”, além de encargos moratórios, o que, por si só, já infirma a tese de adimplemento substancial do contrato. Depois, ainda que o saldo devedor não fosse tão expressivo, para que a teoria fosse aplicável à espécie, além de as prestações terem sido substancialmente
adimplidas (condição objetiva), também seria necessário, por imperativo da boa-fé objetiva (CC, art. 422), que o devedor apresente fundamento idôneo para justificar sua mora (condição subjetiva), o que não consta dos autos, afinal, o Judiciário não pode secundar que, por mero capricho, a seu talante, o dever decida deixar de adimplir a parcela final do contrato na forma convencionada, sob pena de se incentivar o comportamento contraditório, o aproveitamento da própria torpeza e enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
º
VOGAL):

Eminentes Pares:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2
ª
VOGAL):

Eminentes Pares:

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

EM
29
DE
JULHO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Pedi vista dos autos diante da sustentação oral promovida pelo patrono do apelante, que, ao reiterar a inexistência de assinatura do réu no contrato escrito, defendeu a tese de que haveria entre as partes
contrato verbal
, limitado ao valor de R$ 113.000,00, correspondente à nota fiscal emitida e supostamente integralmente quitado, de modo que
o saldo remanescente seria de apenas R$ 1.000,00
, decorrente de eventual equívoco.

Essa alegação, no entanto,
não encontra respaldo no conjunto probatório
e contraria a própria conduta do apelante durante a fase de conhecimento.

Conforme bem delineado no voto do relator, o réu recebeu o bem, conforme comprova o canhoto da nota fiscal devidamente assinado, e passou a utilizá-lo em sua atividade produtiva. Mais que isso, reconheceu expressamente a existência da relação contratual, tendo invocado, em sua contestação, o adimplemento substancial, o que pressupõe a validade e a existência de um vínculo obrigacional.

Ainda que o contrato não tenha sido assinado diretamente pelo apelante, sua conduta inequívoca — recebimento do bem, uso continuado, pagamentos conforme cronograma do aditivo e ausência de qualquer oposição à execução do contrato até o momento do inadimplemento — configura manifestação tácita de vontade e adesão aos seus termos, à luz da teoria da aparência

e da

boa-fé objetiva.

Por outro lado, a tese do contrato verbal no valor de R$ 113.000,00 não foi deduzida na peça de contestação
,
tampouco instruída com qualquer prova que lhe dê sustentação. Trata-se, portanto, de tese nova, extemporânea e desprovida de amparo documental
,
o que, por si só, afasta sua aptidão para infirmar a conclusão de mérito.

Por fim, a alegação de adimplemento substancial também não merece guarida. O saldo devedor de R$ 87.000,00 é expressivo e, por essa razão, afasta a incidência da teoria
,
cuja aplicação exige inadimplemento residual e justificável, o que não se verifica no caso concreto.

Acrescento as seguintes considerações.

Causa estranheza — para dizer o mínimo — a alegação de que o signatário do termo aditivo seria terceiro completamente alheio à relação contratual, quando, na realidade, trata-se do próprio filho do apelante, pessoa que atua diretamente em sua atividade empresarial e que, inclusive, realizou pagamento relacionado ao negócio jurídico a partir de sua conta bancária pessoal.

Trata-se, portanto, de alguém inserido no contexto da relação obrigacional, cuja atuação não apenas foi tolerada, mas também ratificada pelo apelante, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou ilegitimidade.

Ademais, o referido termo aditivo foi firmado com firma reconhecida em cartório, o que reforça a presunção de regularidade e a existência de poderes para o ato, uma vez que o reconhecimento de firma por Tabelião, agente dotado de fé pública, pressupõe a identificação do signatário e a adequação formal do instrumento.

Some-se a isso o conteúdo das conversas mantidas por aplicativo de mensagens (WhatsApp), que afastam qualquer dúvida razoável quanto ao conhecimento, ciência e participação ativa do apelante na negociação, na celebração do contrato e na existência do débito em aberto.

Por fim, importa destacar que o valor da negociação, ao contrário do que sustentado pela defesa, não se restringe ao montante constante da nota fiscal. Os autos revelam, de forma clara, que o negócio envolveu o fornecimento da caldeira, seus periféricos, serviços acessórios e demais implementos, com acréscimos posteriores acordados pelas partes, elevando o valor total da transação para R$ 190.000,00 (R$ 140.000,00 do contrato aditado, acrescido de R$ 50.000,00 em complementos e acessórios).

Nesse contexto, a tese de adimplemento substancial revela-se absolutamente desprovida de plausibilidade, dado o expressivo montante em aberto e a ausência de qualquer justificativa razoável para o inadimplemento.

Diante de tais considerações,
acompanho o eminente Relator
, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença que decretou a rescisão contratual e a reintegração de posse do bem à autora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025